Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. COMPETÊNCIA DAQUELA INSTÂNCIA RECURSAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES.
1. Considerando que o Recurso Extraordinário, em regra, não é dotado de efeito suspensivo e compete àquela instância recursal a apreciação de tal questão, com fulcro nos artigos 995 e 1.025, §5o, do CPC, bem como a aplicação imediata aos processos em curso do novo patamar para expedição de RPV instituído pela Lei Distrital no 6.618/2020 no âmbito do Distrito Federal é matéria pacífica nesta Corte de Justiça, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença originário.
2. Agravo conhecido e improvido.